Tribunal: TCU
Processo: 007.759/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.759/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente ao Tribunal de Contas da União as conclusões e resultados da apuração de responsabilidades em relação aos fatos apurados pelo Órgão de Controle Interno no âmbito do Relatório de Auditoria de Contas Anuais 20135776 - Recomendação 3, da Constatação 2.1.1.2, objetivando o ressarcimento do valor pago de forma indevida à empresa GV2 Produções S.A (anteriormente denominada FJ Produções Ltda.), referente à locação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães para a realização da 12a Expoepi e outros eventos e, caso não tenha sucesso no ressarcimento do prejuízo, remeter a este Tribunal o competente processo de Tomada de Contas Especial, conforme disposto nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, instruído com os elementos indicados no Parágrafo Único do art. 5o, c/c o § 2o do art. 10o, do referido normativo, para julgamento por esta Corte de Contas; e 1.6.2. encaminhar ao Ministério da Saúde cópia integral dos autos para subsidiar a apuração determinada no item anterior.